Tribunal: TJSP
Processo: 1000568-40.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LANÇAMENTOS NÃO RECONHECIDOS EM CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - INOCORRÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE OS ABORRECIMENTOS EXPERIMENTADOS DESBORDARAM DAQUELES

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LANÇAMENTOS NÃO RECONHECIDOS EM CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - INOCORRÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE OS ABORRECIMENTOS EXPERIMENTADOS DESBORDARAM DAQUELES ROTINEIRAMENTE SOFRIDOS NA VIDA EM SOCIEDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000568-40.2019.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante ZITA OLIVEIRA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-40.2019.8.26.0646 -Voto no 45213
2
VOTO No 45213 (Processo Digital)
Apelação no 1000568-40.2019.8.26.0646
Comarca: Urânia (Vara Única)
Apelante: ZITA OLIVEIRA SILVA (Justiça Gratuita)
Apelado: LIBERTY SEGUROS S/A
Juiz sentenciante: Marcela Correa Dias de Souza
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO, DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
-
LANÇAMENTOS
NÃO
RECONHECIDOS EM CONTA CORRENTE - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - INOCORRÊNCIA DE
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL - AUSENTE
COMPROVAÇÃO
DE
QUE
OS
ABORRECIMENTOS
EXPERIMENTADOS
DESBORDARAM
DAQUELES
ROTINEIRAMENTE SOFRIDOS NA VIDA EM SOCIEDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolata-
da de fls. 108/113, julgando parcialmente procedente a ação para: a)
declarar inexigível o contrato impugnado e os débitos dele decorrentes;
b) determinar que a parte requerida se abstenha de cobrar da autora os
valores rubricados como “Liberty Seguros”; c) condenar a seguradora a
devolver as quantias indevidamente lançadas na conta corrente da auto-
ra de forma simples, atualizadamente desde cada desconto e com juros
de mora de 1% a.m. da citação; d) condenar cada parte ao pagamento
de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios do polo ad-
verso fixados em R$ 800,00, observada a gratuidade, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-40.2019.8.26.0646 -Voto no 45213
3
Em razões recursais, aduz a demandante ser benefi-
ciária do INSS e receber um salário mínimo na conta em que os descon-
tos indevidos ocorreram, cujo valor mensal era de R$ 53,03, defende a
necessidade de fixação de indenização por danos morais, especialmen-
te porque os débitos prejudicaram sua sobrevivência, causando-lhe
transtornos e aborrecimentos que demandam reparação, faz menção à
tentativa de resolução administrativa da ocorrência, reputa presumida a
lesão imaterial, pois descontada verba de natureza alimentar, salienta o
caráter pedagógico da indenização, aguarda provimento (fls. 117/126).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 59).
Regularmente processado (fls. 127).
Contrarrazões (fls. 130/135).
Houve remessa (fls. 136).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-40.2019.8.26.0646 -Voto no 45213
4
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese,
obrigar a demandada a abster-se de descontar da conta corrente da
autora valores sob a rubrica “Liberty Seguros”, além da devolução em
dobro dos débitos ocorridos e indenização por danos morais.
Salienta-se, de proêmio, que se sujeitam à reaprecia-
ção tão somente as matérias elencadas nas razões recursais, em respei-
to ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum e em consonân-
cia com o artigo 1.013, caput, do CPC, sobretudo considerada a ausên-
cia de apelo da demandada, limitando-se a análise do presente recurso
basicamente à existência ou não de lesão extrapatrimonial indenizável.
Nota-se, por oportuno, que os elementos constantes
dos autos conduziram o juízo a quo à conclusão no sentido de declarar
inexigível o contrato impugnado e os débitos dele decorrentes, sem,
contudo, condenar a apelada ao pagamento de reparação por danos
imateriais, fundado no entendimento de não serem os fatos narrados
capazes de causar o sofrimento e desgaste usualmente exigidos para
caracterização desse tipo de lesão.
E em que pesem os argumentos da recorrente, os
aborrecimentos por ela experimentados não desbordam daqueles rotinei-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-40.2019.8.26.0646 -Voto no 45213
5
ramente sofridos na vida hodierna em sociedade, não se constatando a
ocorrência de dano moral in re ipsa, na medida em que inexiste
demonstração de negativação irregular ou de outra qualificadora, ônus
que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
A propósito, como verificado nos extratos de fls.
27/39, os débitos impugnados ocorriam desde janeiro de 2018, e,
apesar deles, não há comprovação de que os descontos tenham
inviabilizado a subsistência da autora, até pelos saldos constatados e
indício de investimento em CDB com remuneração creditada em conta
(fls. 39), valendo observar que a recorrente ajuizou a ação para cessar
os lançamentos apenas em julho de 2019, mais de um ano e meio após
o primeiro débito discriminado a fls. 27.
Dessarte, ausente irrefragável comprovação da
propalada lesão extrapatrimonial, razão não assiste à demandante no
propósito de condenar a instituição financeira ao pagamento da
concernente indenização.
Ausente, pois, qualquer elemento a abalar a r.
sentença guerreada, de rigor a sua manutenção, uma vez que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-40.2019.8.26.0646 -Voto no 45213
6
mostrou incensurável, inclusive na distribuição dos ônus de
sucumbência e no montante arbitrado a título de honorários
advocatícios, consentâneos com o caso assente, razão pela qual deixo
de aplicar o estatuído no artigo 85, § 11, do CPC.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ademais, não cabe ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que
motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000568-40.2019.8.26.0646 -Voto no 45213
7
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.

Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator